Tribunal: TJBA
Processo: 0504510-09.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504510-09.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO FERREIRA NETTO e outros (8)

Advogado(s)
:
TULIO AMADEU SANTOS ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
VINICIUS MESSIAS FERREIRA registrado(a) civilmente como VINICIUS MESSIAS FERREIRA, ISALENE NASCIMENTO DOS SANTOS TEIXEIRA, KESLEY ENZO TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL ADMITIDOS ANTES DE 15/04/1967. PORTARIA Nº 966/1947. SUPRESSÃO DO DIREITO EM 1967. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AÇÃO AJUIZADA EM 2018. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por ex-funcionários do Banco do Brasil contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de complementação de aposentadoria com base na Portaria nº 966/1947, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Os autores alegam que têm direito à complementação da aposentadoria diretamente pelo Banco do Brasil, independentemente da atuação da PREVI, e que a obrigação é de trato sucessivo, renovando-se a lesão mês a mês. Requerem a reforma da sentença para afastar a prescrição total e reconhecer o direito à cobrança das parcelas vencidas nos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se a pretensão de complementação de aposentadoria com base na Portaria nº 966/1947 está sujeita à prescrição total (fundo de direito) ou à prescrição parcial (trato sucessivo).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos casos em que a pretensão está fundada na Portaria nº 966/1947, diz respeito à existência do direito material à complementação de aposentadoria, e não apenas aos seus efeitos pecuniários, atingindo, portanto, o próprio fundo de direito.

4. A contagem do prazo prescricional, conforme o princípio da
actio nata
e o entendimento jurisprudencial dominante, inicia-se com a ciência da supressão do benefício, ocorrida em 15/04/1967, por meio da Circular nº 351/1966.

5. O ajuizamento da ação em setembro de 2018, mais de cinquenta anos após a violação, atrai a incidência da prescrição total.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A supressão da complementação de aposentadoria com base na Portaria nº 966/1947 por ato unilateral do Banco do Brasil em 1967, ocorrido em momento certo e determinado, atrai a incidência da prescrição do próprio fundo de direito.

2. Em se tratando de prescrição de fundo de direito, com base no princípio da
actio nata
, o termo inicial do prazo prescricional é o momento da violação do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CC, art. 189; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 2.145.612/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 31.03.2025, DJe 03.04.2025;
STJ, AgInt no REsp n. 1.724.793/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024;
STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.742.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.03.2024, DJe 21.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504510-09.2018.8.05.0113
, em que figuram como apelante FERNANDO FERREIRA NETTO e outros (8) e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 22 de Janeiro de 2024.

JR25